Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717338-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA, BARBOSA CAMPOS ADVOGADOS AGRAVADO: CHARLLES SANTOS DA SILVA, SIDNEY SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA e BARBOSA CAMPOS ADVOGADOS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CHARLES SANTOS DA SILVA e SIDNEY SANTOS DA SILVA, indeferiu a realização de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada. Em suas razões (ID 71412316), alegam que: 1) a modalidade “teimosinha” é distinta de penhora de ativos; 2) a pesquisa reiterada de ativos configura efetivação do princípio da cooperação; 3) a pesquisa possibilita a efetividade da execução judicial; 4) o pedido não configura reiteração de diligências já realizadas. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens reiterada por meio do SISBAJUD (teimosinha). No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71413302). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes no sentido de ser possível a busca, via SISBAJUD, por meio da modalidade “teimosinha”. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. A funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)”. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. No caso, a pesquisa via Sisbajud, na modalidade requerida pelos agravantes, “teimosinha”, ainda não foi realizada. A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, consigne-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME:Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de repetição programada de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD ("Teimosinha").Pretensão de realização de consultas periódicas a cada 30 dias, após lapso temporal de mais de 01 (um) ano da última tentativa, visando à satisfação do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A questão em discussão consiste em:(i) verificar a legitimidade da utilização da funcionalidade Teimosinha do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, considerando o lapso temporal de um ano desde a última consulta; e(ii) determinar a periodicidade adequada para a repetição das ordens de bloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR:O SISBAJUD é uma ferramenta que visa aumentar a efetividade das decisões judiciais, com foco na celeridade processual e na eficiência da prestação jurisdicional.A funcionalidade Teimosinha permite a repetição programada de ordens de bloqueio, conforme regulamentação do CNJ, e já é utilizada nesta Corte desde abril de 2021.Não é necessário o esgotamento de diligências para a utilização do SISBAJUD, sendo legítimo o requerimento da busca de ativos para satisfação do crédito exequendo, em conformidade com precedentes do STJ.O prazo de 30 dias é considerado adequado, pois aumenta a possibilidade de êxito na localização de ativos ao acompanhar as movimentações financeiras mensais do executado, equilibrando a efetividade executiva com as limitações operacionais dos cartórios judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE:Recurso provido para determinar a realização das consultas ao SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada pelo período de 30 dias.Tese de julgamento:"1. É legítima a utilização da funcionalidade 'Teimosinha' do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento de diligências, visando à satisfação do crédito exequendo. 2. O prazo de 30 dias é adequado para a repetição programada das ordens de bloqueio, por permitir o acompanhamento das movimentações financeiras mensais do executado e conferir maior efetividade ao feito executivo."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:CPC (Código de Processo Civil);Resolução CNJ no 345/2020 (que regulamenta o uso do SISBAJUD)JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.02.2011.TJDFT, Agravo de Instrumento no 0706078-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 6a Turma Cível, j. 25.08.2022. (Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)” DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o juízo realize a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros dos executados no SISBAJUD. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator